Tribunal: TJDFT
Processo: 0728405-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO. ESTELIONATO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I – Conquanto o entendimento prevalente no âmbito deste Tribunal de Justiça seja pela inadmissibilidade de Habeas Corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio, no caso, a eventual inadmissão da impetração no tocante ao pedido de prisão domiciliar implicará na vedada negativa de prestação jurisdicional (art. 5o, inciso XXXV, da CF), o que reclama o seu conhecimento.
II – Se medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais e não restou demonstrada a impossibilidade de a paciente receber a devida assistência médica pelo Estado, não há nenhuma ilegalidade a reparar.
III - Ordem denegada.